Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADES. SISTEMA FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DÉBITO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATRÍCULA. IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, embora tenha declarado a inexistência do débito (R$ 472,89) e determinado que a ré/recorrida se abstenha de impedir a matrícula da aluna em razão do débito declarado como inexistente, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que a conduta da ré/recorrida extrapolou o mero dissabor, pois ela ficou impedida de cursar o segundo semestre letivo de 2025, uma vez que a ré/recorrida condicionou a matrícula ao pagamento daquele débito; além disso teria prosseguido com a negativação do nome da aluna junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma parcial da sentença para reconhecimento do dano moral, com fixação da indenização em R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Justiça, a qual fica deferida com base nos elementos constantes dos autos (qualificação, valor questionado, domicílio, etc). Contrarrazões apresentadas (ID 81376977).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se caracterizado dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso que houve inconsistência entre os pagamentos das mensalidades efetuados pela autora/recorrente e o sistema financeiro da instituição de ensino, decorrente a partir do mês de março de 2025 em razão do pagamento realizado pelo “pague fácil”, o que resultou em cobrança indevida.
6. Todavia, não há prova de que tal pendência tenha efetivamente impedido a formalização da matrícula no segundo semestre de 2025. Além disso, inexiste qualquer extrato dos órgãos de proteção ao crédito que demonstre negativação do nome da autora em razão do débito discutido
7. O documento de ID 81376486 diz respeito somente à inserção da dívida na plataforma de negociação, sem repercussão pública no mercado de crédito. Inclusive, o extrato de ID 81376502, PÁG. 10, emitido em agosto de 2025, não aponta nenhuma restrição ao nome da autora/recorrente.
8. Assim, embora configurada falha na prestação do serviço, a situação não extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, não se caracterizando dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.